Tribunal: TJMT
Processo: 1037803-19.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037803-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONALDO JOSE GUIMARAES JUNIOR - CPF: 026.528.811-83 (RECORRENTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1037803-19.2020.8.11.0001

Origem:

4º Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RONALDO JOSE GUIMARAES JUNIOR

Recorrido(s):

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

15/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – MERCADORIA ENTREGUE COM AUSÊNCIA DE PEÇA – COMPROMETIMENTO DA MONTAGEM – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova. No entanto, quanto ao valor dos danos morais fixados, tenho que a mesma merece reforma, pois o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é insuficiente.

Majoração do valor dos danos morais para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação do serviço ante a não entrega completa do produto (conjunto de sala de jantar), o que comprometeu sua montagem.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte Recorrente adquiriu um conjunto de sala de jantar da empresa Reclamada, entretanto, a entrega do produto se deu de forma incompleta, comprometendo a montagem da mesa então adquirida.

A compra foi efetivada em data de 19/05/2020, no valor de R$ 1.776,50 (um mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

A parte Reclamante tentou solucionar o caso na via administrativa, porém, não logrou o resultado esperado.

Assim, o Reclamante ajuizou a presente ação, pleiteando a reparação pelos danos morais sofridos, diante do descaso por parte da empresa Reclamada.

O Magistrado
a quo
agiu com costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor pago pelo produto em R$ 1.776,50 (um mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos),
a não entrega completa do produto e a não resolução pacífica na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021